Tribunal: TJDFT
Processo: 0706982-89.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. AUSENTE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a boa-fé da parte autora no recebimento dos valores a título de Gratificação em Políticas Sociais – GPS, no período de dezembro/2020 a agosto/2022 e para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar os valores mencionados na inicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 80030836).
3. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação com o objetivo de anular determinação administrativa de restituir ao Erário valores recebidos de boa-fé, em razão de falha operacional da Administração. Informou que recebeu e-mail do órgão público noticiando a suspensão do pagamento da Gratificação em Políticas Sociais – GPS, bem como a necessidade de devolução de todo o montante recebido desde 22.10.2019, momento de sua cessão para a Secretaria de Estado de Governo – Segov. Discorreu acerca das controvérsias que giram em torno da GPS. Sustentou que não contribuiu para o pagamento indevido e recebeu o valor de boa-fé. Argumentou que a situação é fruto de erro exclusivo da Administração Pública, que realizou os cálculos e os pagamentos sem qualquer interferência ou provocação por parte da autora.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirmou que de acordo com os temas 531 e 1009 do STJ os valores recebidos indevidamente pela requerente devem ser devolvidos, uma vez que o pagamento decorreu de aspectos operacionais e não em razão de interpretação de qualquer norma. Sustentou que o requerente recebeu verba indevidamente, sendo cabível sua devolução, sob pena de enriquecimento sem causa. Aduziu que o servidor tinha condições de averiguar e perceber o excesso indevidamente recebido em sua remuneração. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de devolução ao Erário das verbas recebidas indevidamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O c. STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprove sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão (publicação do acórdão 19/05/21). Em relação aos distribuídos após 19/05/2021, como é o caso dos autos, cabe ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi paga de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.
7. A Gratificação em Políticas Sociais (GPS) é uma gratificação de natureza transitória e propter laborem, paga em razão das atividades exercidas. No caso em exame o autor recebia regularmente a GPS quando exercia as suas atividades na Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. A partir de 03/2019, o autor passou a ocupar o cargo de Assessor, da Diretoria Executiva, da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal – FUNAP teve o benefício suspenso. Em razão disso, formulou pedido administrativo de pagamento da gratificação em 05/2019, sob o fundamento central de que a atividade exercida guardava íntima relação com as políticas de assistência social (ID 80030815). O pleito foi acolhido. Logo em seguida, a partir 10/2019, passou a ocupar o cargo de Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa, da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, ocasião em que continuou recebendo, indevidamente, a Gratificação em Políticas Sociais, no percentual de 5%, por erro operacional. É exatamente sobre o período em que atuou na SEGOV que trata a presente ação. A situação evidencia que o autor tem conhecimento específico a respeito da aplicação da aludida gratificação.
8. O autor defendeu, administrativa e judicialmente, que a sua atual lotação também enseja a repetição da gratificação, sob o fundamento de que “o Sistema Único de Assistência Social possui ampla abrangência, envolvendo competências exercidas por diversos órgãos do Distrito Federal. No caso específico da Secretaria de Estado de Governo, é necessário pontuar que se trata de uma Pasta com situação peculiar, na medida em que sua função consiste na articulação e coordenação das políticas públicas de todos os órgãos do Distrito Federal, compreendendo, inclusive, os que atuam no âmbito do Suas/Sisan”. Afirmou ter recebido os valores de boa-fé. No entanto, tal alegação não merece acolhimento. A Secretaria de Estado de Governo tem atribuições amplas na atuação de diversos ramos do poder executivo legal, não se direcionando especialmente à assistência social. Entendimento diverso ensejaria o percebimento de uma infinidade de gratificações e benefícios pelos ocupantes de órgão de cúpula que, por evidente, tratam de diversas frentes na atuação governamental.
9. Não restou comprovado a boa-fé do autor no recebimento dos valores, tampouco a sua impossibilidade de compreensão do recebimento indevido. A situação evidencia exatamente o oposto, o benefício pago em favor de servidor que particularmente teria condições técnicas de compreender a inadequação do pagamento. É devida a repetição dos valores recebidos indevidamente.
IV. DISPOSITIVO
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
11. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em face do acolhimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.